Tribunal: TJDFT
Processo: 0735923-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AMEAÇA E INJÚRIA CONTRA CRIANÇAS. AUSÊNCIA DE CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal em face do Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina, no curso de inquérito instaurado para apurar supostas ameaças e injúrias praticadas por Armindo Alves Ribeiro Neto contra os menores E.A.M.S. (13 anos) e E.A.M.S. (12 anos), filhos de Aline Araújo Alcântara.
O Juízo Criminal declinou da competência com base na Resolução no 1/2024 do TJDFT e em parecer ministerial, remetendo o feito à Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente. Este, contudo, suscitou o presente conflito ao entender ausente o contexto doméstico ou familiar entre autor e vítimas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se a mera condição de vítima criança ou adolescente é suficiente para atrair a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente;
(ii) estabelecer se os crimes de injúria e ameaça, praticados fora do contexto familiar, devem ser processados pelo Juizado Especial Criminal ou pela Vara Criminal comum, considerando o art. 226, §1o, do ECA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel) e a Resolução no 1/2024 do TJDFT restringem a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente aos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, não abrangendo delitos praticados por terceiros sem vínculo com a vítima.
A ausência de relação doméstica, familiar ou de afeto entre autor e vítimas impede o reconhecimento da competência do juízo especializado, atraindo a competência da jurisdição comum.
O art. 226, §1o, do ECA, que veda a aplicação da Lei no 9.099/1995, incide apenas sobre os crimes previstos no próprio Estatuto, não se estendendo aos delitos do Código Penal, como ameaça (art. 147) e injúria (art. 140).
Os crimes de injúria e ameaça, por possuírem penas máximas abstratamente somadas de até 1 ano, configuram infrações de menor potencial ofensivo, devendo ser processados perante o Juizado Especial Criminal, conforme a Lei no 9.099/1995 e o entendimento consolidado da Câmara Criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito conhecido. Competência do Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina.
Tese de julgamento:
A competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente exige a existência de contexto de violência doméstica ou familiar.
A vedação do art. 226, §1o, do ECA aplica-se exclusivamente aos crimes tipificados no próprio Estatuto, não alcançando delitos previstos no Código Penal.
Crimes de menor potencial ofensivo, como injúria e ameaça praticados contra criança ou adolescente fora do contexto familiar, devem ser processados pelo Juizado Especial Criminal.